Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS SANÁVEIS. NÃO APONTADOS. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. É inadmissível embargos de declaração sem que seja apontado especificamente qualquer vício a ser sanado por esta via, devolvendo-se de forma ampla e genérica a matéria suscitada para reapreciação.
3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.
4. No que tange a alegação de erro de fato quanto a aplicação do precedente RE no 729.107/DF (Tema 792), em que pese o Supremo Tribunal Federal, em sede de Reclamação (RCL no 51.830/DF e RCL no 52.553/DF), esteja reconhecendo a inaplicabilidade do Tema 792 à hipótese onde se discute as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020; tem-se que tal fato não ultrapassa a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa, sendo este o objeto trazido à análise para esta Corte.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.